Tribunal: TJPA
Processo: 0805372-95.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805372-95.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE SIMAO MACHADO, MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: MARIA D AJUDA GOMES FRAGAS PAULUCIO, ROSARIA JERULINA FRANCISCO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS AO TEMA 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO EXCESSO DA EXECUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em análise a decisão agravada, percebe-se que o juízo da execução deu razão em parte ao executado quanto ao excesso de valores cobrados pelo exequente, concluindo que a parte autora teria aplicado o índice de correção monetária de forma errada, não observando o estabelecido pelo STF quando do julgamento do TEMA 810 (IPCA-E). Também pontuou que os cálculos apresentados pelo executado/impugnante não estariam de todo correto, pois no valor nominal não fez incidir os juros moratórios de 1% ao mês fixados no título judicial.

II - Logo, considerando que houve a necessidade de impugnação à execução para correção dos valores em excesso, bem como, o reconhecimento pelo juízo da parcial procedência das alegações, deve a impugnação à execução ser julgada parcialmente procedente, com a determinação de aplicação do índice de correção monetária correto, com observância do TEMA 810 e a apresentação de novos cálculos.

III - Por fim, são devidos honorários advocatícios ao patrono do executado ante a parcial procedência da impugnação, que devem ser arbitrados pelo juízo de origem, após cálculos para expurgação do excesso da execução. IV - Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento
, tudo de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos
1.015
e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
contra a r. decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia Pará que, nos autos do Cumprimento de Sentença n°:
0002854-73.2014.8.T4.0110,
interposta por
ROSARIA JERULINA FRACISCO
, indeferiu a impugnação a execução, nos seguintes termos:

“DECISÃO
(...)
Diante do exposto, indefiro a impugnação a execução, bem como, deixo de acolher os cálculos apresentados pela exequente, uma vez que os cálculos apresentados por ambas as partes utilizam índices de correção monetária e juros moratórios diversos dos estabelecidos no título judicial, transitado em julgado. Intime-se a pare exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, obedecendo os parâmetros fixados no título judicial, nos termos do art. 534, do CPC.
(...)

Irresignado o Município de Goianésia interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, o excesso de execução, pois o valor pleiteado pela agravada de R$ 12.486,22 (doze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), não consideraram o entendimento firmado no TEMA 810 do STF, havendo um excesso de R$ 3.735,24 (três mil, setecentos trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Alega ainda, que o valor do débito atualizado, que seria de R$ 6.805,63 (seis mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e três centavos), ultrapassa o valor fixado por lei municipal, devendo ser pago via precatória e não via RPV.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, no sentido de abater os valores em excesso e que os pagamentos dos débitos sejam expedidos e pagos via precatórios, tendo em vista que o valor a ser pago, ultrapassa o teto fixado para expedição de RPV, com fulcro no Art. 1
o
da Lei Municipal n. 637/2017.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão em parte ao Agravante. Explico.

Em análise a decisão agravada, percebe-se que o juízo da execução deu razão em parte ao executado quanto ao excesso de valores cobrados pelo exequente, concluindo que a parte autora teria aplicado o índice de correção monetária de forma errada, não observando o estabelecido pelo STF quando do julgamento do TEMA 810 (IPCA-E).

Também pontuou que os cálculos apresentados pelo executado/impugnante não estariam de todo correto, pois no valor nominal não fez incidir os juros moratórios de 1 % ao mês fixados no título judicial.

Logo, considerando que houve a necessidade de impugnação à execução para correção dos valores em excesso, bem como, o reconhecimento pelo juízo da parcial procedência das alegações, deve a impugnação à execução ser julgada parcialmente procedente, com a determinação de aplicação do índice de correção monetária correto, com observância do TEMA 810 e a apresentação de novos cálculos.

Assim, necessário reconhecer a parcial procedência da impugnação à execução.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ALEGAÇÃO DE DIREITO DE APRESENTAR EMENDA À INICIAL, APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO EXCESSO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO DO EXEQUENTE DESPROVIDA. APELAÇÃO DO EXECUTADO PROVIDA EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 524 do CPC, compete ao credor, ao requerer o início da fase de cumprimento de sentença, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. O devedor, por sua vez, pode se defender por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, dentre outras matérias, o excesso de execução, conforme autoriza o art. 525, § I
o
, V, do CPC. 2. Tendo o executado apresentado impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, não há direito do exequente em emendar a inicial a fim de corrigir o valor cobrado e, por vias transversas, se desvencilhar da condenação em honorários sucumbenciais. 3. Tratando- se de mero erro de cálculo, sem que tenha havido a intenção deliberada de prejudicar o executado, a conduta do exequente não se enquadra naquelas previstas no art. 80 do CPC, a autorizar a aplicação da multa por litigância de má fé. 4. Acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, recaem sobre o exequente os ônus sucumbenciais (honorários advocatícios e despesas processuais da fase de cumprimento de sentença). 5. A base de cálculo dos honorários devidos pelo exequente deve ser a diferença entre o valor cobrado e o valor considerado devido ao final, ou seja, do proveito econômico obtido pela apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos impostos pelo art. 85, § 2
o
, do CPC. 6. Apelação do exequente desprovida. Apelação do executado parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. (TJ-DF 07299622820188070001 DF 0729962-28.2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 15/08/2019, 6
a
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de cobrança procedente — Início do cumprimento de sentença- Impugnação sob a alegação de excesso de execução- Exequente que concorda com a parte da impugnação, sob o argumento de erro
4
material - Acolhimento parcial da impugnação - Fixação de honorários advocatícios em favor do executado- Necessidade: - Em sede de cumprimento de sentença, se há impugnação sob a alegação de excesso de execução, e, instado a se manifestar, o exequente concorda sob o argumento de erro material, todavia, em função dos cálculos apresentados não se verifica erro, mas excesso à execução, e foi acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento em razão do excesso, são devidos os honorários advocatícios em favor do executado. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - AI: 20218187620208260000 SP 2021818-76.2020.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/04/2020, 13
a
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2020)

Quanto a insurgência em relação ao pagamento da dívida por meio de RPV, demonstra-se correta a decisão agravada, pois ainda não fixado o valor atualizado do débito para definir se o pagamento será por RPV ou precatório.

Por fim, são devidos honorários ao patrono do executado ante a parcial procedência da impugnação, que devem ser arbitrados pelo juízo de origem, após cálculos para expurgação do excesso da execução.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento,
para reconhecer a parcial procedência da impugnação à execução, nos termos da fundamentação lançada ao norte. Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP. Posteriormente, retornem os autos conclusos.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/03/2023